Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713130-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: MANOEL AIRES FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 58107318, o DISTRITO FEDERAL requer a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda do objeto da demanda, pois o Juízo da execução fiscal, por não ter tido análise do pedido da parte executada, cancelou o leilão que o requerente da tutela cautelar antecipada objetivava a suspensão (ID 191729911, de 2.4.2024 nos autos da Execução Fiscal 0749994-43.2017.8.07.0016). Intimado, o autor permaneceu inerte, consoante a certidão de ID 58946743. Por tais fundamentos, verificada a falta superveniente de interesse processual, com apoio no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de vencido (art. 85 do CPC), desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido (art. 90 do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador